Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE DIGNO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento para revogação da liminar.

2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A decisão baseada no receio de dano ao paciente agravante, caso não lhe seja disponibilizado transporte para ir até o local onde recebe tratamento de hemodiálise, garante o direito fundamental à vida.

4. A Administração deve zelar pela saúde de todos, em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de hemodiálise trata-se de direito à saúde e merece atenção do Estado, inclusive com o oferecimento de transporte adequado até o local de tratamento, por se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde.

5. Recursos conhecidos. Agravo regimental não provido. Agravo de instrumento provido.